Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716499-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação cível interposta por ALLIED TECNOLOGIA S.A contra sentença do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança PJE 0700982-15.2021.8.07.0018, que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para conceder a segurança apenas para reconhecer a invalidade da cobrança de diferença de alíquota de ICMS prevista no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na Lei Distrital 5546/2015, incidente sobre operações de compra e venda efetuadas com consumidores finais situados no Distrito Federal e não contribuintes do tributo. Em suas razões, a apelante, ora peticionante, alega, em síntese, que é impositiva a concessão de efeito suspensivo ativo para que “seja afastada a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até o posterior julgamento deste recurso” (g.n.). É o breve relatório. Decido. Em que pesem os argumentos expendidos, o fato é que a probabilidade do direito enquanto requisito necessário para a concessão da tutela de urgência, não se encontra presentes no caso concreto. Nos termos da Súmula 271 do STF, a "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Assim, o mandado de segurança não é a via adequada para requerimento patrimonial pretérito a sua impetração. Ademais, certo que o magistrado sentenciante, num juízo de cognição exauriente, concedeu parcialmente a segurança postulada, ao considerar que “no tocante à necessidade de lei complementar para a criação do fundo, também não procede. A reserva de lei complementar prevista no art. 165, § 9o, da CF e no art. 149, § 12, da LODF não se aplica ao FCEP, o qual tem sua criação vinculada diretamente ao art. 82 do ADCT e não se confunde com os fundos de recursos tratados pelos dispositivos acima citados, que se referem a organização orçamentária. E o art. 82 do ADCT não exige lei complementar para a instituição do FCEP, mas apenas que ele tenha participação da sociedade civil.” Destarte, em sede de cognição sumária, inerente a esta etapa processual, não se vislumbra, em tese, relevância na argumentação recursal satisfatória, máxime quando não estarem presentes circunstâncias peculiares na espécie, para a antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora